Tribunal: TJES
Processo: 5003712-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003712-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALTER DOS REIS SAFFIER
AGRAVADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 5º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CLUBE NÁUTICO – PERMISSÃO DE USO DE VAGA SECA – VENDA DA EMBARCAÇÃO – OCIOSIDADE DA VAGA – PERDA DO DIREITO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS –
SUPRESSIO/SURRECTIO
NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA –
PERIGO DA DEMORA FABRICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As associações civis detêm ampla liberdade na definição das regras que regem suas relações com os respectivos associados, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, nos termos do artigo 5º, XVIII, da Constituição da República, excetuados os casos de manifesta afronta à legalidade.

2.
A
configuração dos correlatos institutos da
supressio
e da
surrectio
, corolários do princípio da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais
(art. 442, do Código Civil), pressupõe o atendimento a 3 (três) requisitos elementares, quais sejam: (i) a inércia do titular do direito subjetivo; (ii) o decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e (iii) a deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual (REsp n.º 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22.10.2019, DJe 05.11.2019).

3. À míngua de pronta demonstração da alegada omissão do clube em dar cumprimento às suas próprias disposições normativas, bem como de grave comprometimento do equilíbrio contratual a redundar em prejuízo ao associado, não se afigura relevante a fundamentação que ampara o pleito liminar deduzido na petição inicial da demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALTER DOS REIS SAFFIER contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5006713-29.2023.8.08.0024, proposta em face de IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora Agravante, em sua petição inicial (id 4736299, fls. 18/27).

Em seu arrazoado recursal (id 4736287), o Agravante aduz haver se tornado sócio do Agravado em agosto de 2017, mediante aquisição do título de n.º 502, oportunidade em que também adquiriu a permissão de uso de vaga seca para lancha de 26 (vinte e seis) pés, além do uso do “box” e demais instalações da agremiação.

Acrescenta o Agravante, em seguida, que, em razão dos impactos gerados pela pandemia de Covid-19 sobre o ramo da educação, no qual exerce a sua atividade empresarial, teve de vender a sua lancha denominada "Drigor" em abril de 2021, havendo comunicado ao Agravado que, a partir de então, a vaga de sua titularidade seria ocupada por outra embarcação, da qual era coproprietário, cujo tamanho, no entanto, mostrou-se incompatível com o espaço disponível, inviabilizando a adequada atracação.

Ainda assim, o Agravante afirma haver preservado a sua permissão de uso, honrando o pagamento da respectiva contraprestação mensal, até ser sido surpreendido, em janeiro do corrente ano, pela supressão das cobranças, sobrevindo notificação para atualização dos documentos pertinentes à sua embarcação.

Antes que se esgotasse o prazo para adoção da aludida diligência, teria o Agravante, segundo a sua narrativa recursal, readquirido a sua lancha "Drigor", comunicando o fato ao Agravado, que, entretanto, tem se negado a autorizar o uso da vaga com fulcro nas disposições do artigo 94, II, de seu estatuto social, que prevê a perda do direito à permissão de uso em caso de venda da embarcação sem que se proceda à sua substituição, por igual modelo, no prazo de 6 (seis) meses.

Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que a inércia do Agravado em cumprir as suas próprias disposições estatutárias, somada ao longo decurso de tempo havido entre a venda da lancha "Drigor" (abril/2021) e a suspensão das cobranças relativas à permissão de uso (janeiro/2023), configura o instituto da
supressio
,
“ao menos até que se restabelecesse a ordem das coisas com efetiva comunicação prévia”
(id 4736289, fls. 03).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, antecipando-se os efeitos da tutela recursal a fim de impor ao Agravado a manutenção de sua permissão de uso da vaga de 26 (vinte e seis) pés, destinada à embarcação "Drigor", até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta o Agravante, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que o seu pleito liminar seja, enfim, deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5153913, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Por decisão exarada no id 5852772, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao Relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WALTER DOS REIS SAFFIER contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5006713-29.2023.8.08.0024, proposta em face de IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora Agravante, em sua petição inicial (id 4736299, fls. 18/27).

Em seu arrazoado recursal (id 4736287), o Agravante aduz haver se tornado sócio do IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, em agosto de 2017, mediante a aquisição do título de n.º 502, oportunidade em que também adquiriu a permissão de uso de vaga seca para lancha de 26 (vinte e seis) pés, além do uso do “box” e demais instalações da agremiação.

Acrescenta o Agravante, em seguida, que, em razão dos impactos gerados pela pandemia da Covid-19 sobre o ramo da educação, no qual exerce a sua atividade empresarial, teve de vender a sua lancha "Drigor" em abril de 2021, havendo comunicado ao Agravado que, a partir de então, a vaga de sua titularidade seria ocupada por outra embarcação, da qual era coproprietário, cujo tamanho, no entanto, mostrou-se incompatível com o espaço disponível, inviabilizando a adequada atracação.

Ainda assim, o Agravante afirma haver preservado a sua permissão de uso, honrando o pagamento da respectiva contraprestação mensal, até ter sido surpreendido, em janeiro do corrente ano, pela supressão das cobranças, sobrevindo notificação para atualização dos documentos pertinentes à sua embarcação.

Antes que se esgotasse o prazo para adoção da aludida diligência, teria o Agravante, segundo a sua narrativa recursal, readquirido a sua lancha "Drigor", comunicando o fato ao Agravado que, entretanto, tem se negado a autorizar o uso da vaga com fulcro nas disposições do artigo 94, II, do seu estatuto social, que prevê a perda do direito à permissão de uso em caso de venda da embarcação sem que se proceda à sua substituição, por igual modelo, no prazo de 6 (seis) meses.

Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que a inércia do Agravado em cumprir as suas próprias disposições estatutárias, somada ao longo decurso de tempo havido entre a venda da lancha "Drigor" (abril/2021) e a suspensão das cobranças relativas à permissão de uso (janeiro/2023), configura o instituto da
supressio
,
“ao menos até que se restabelecesse a ordem das coisas com efetiva comunicação prévia”
(id 4736289, fls. 03).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo à insurgência em apreço, antecipando-se os efeitos da tutela recursal a fim de impor ao Agravado a manutenção de sua permissão de uso da vaga de 26 (vinte e seis) pés, destinada à embarcação "Drigor", até o julgamento definitivo da vertente insurgência.

Protesta o Agravante, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada para que o seu pleito liminar seja, enfim, deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 5153913, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

Por decisão lançada no id 5852772, o eminente e culto Desembargador Annibal de Rezende Lima, a quem substituto nesta oportunidade (Ato Especial n.º 494/2023), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Em análise sumária da controvérsia ora submetida a julgamento, não se vislumbrou a convergência dos pressupostos legais que autorizam o deferimento da medida liminar postulada pelo Agravante, tampouco havendo sido identificados, neste juízo de aprofundada cognição, motivos para reformar a decisão impugnada.

Como cediço, as associações civis detêm ampla liberdade na definição das regras que regem suas relações com os associados, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, nos termos do artigo 5º, XVIII, da Constituição da República, excetuados os casos de manifesta afronta à legalidade.

Na vertente hipótese, o vínculo jurídico estabelecido entre as partes é incontroverso, havendo o Agravante optado por se integrar ao clube Agravado, mediante adesão voluntária, em agosto de 2017, a partir de quando passou a se submeter às normas que presidem a relação associativa.

Na época de sua admissão, o Estatuto Social do Agravado trazia a seguinte previsão:

“Art. 14, § 1º – Perderá o direito, automaticamente, ao uso dos boxes, armários e vagas de embarcações o sócio que, tendo alienado sua embarcação, não adquirir outra dentro do
prazo de 06 (seis) meses
, exceto aqueles que tenham assegurado tal direito contratualmente.” [id 5141397, fls. 15]

O Regimento Interno do Agravado, por sua vez, estabelecia que:

“Artigo 47 – Se algum sócio vender sua embarcação e mantiver o interesse de permanecer com a vaga que até então utilizava para hangaragem de tal embarcação
deverá comunicar o fato, por escrito, à Secretaria do ICES, e também continuar adimplente com os custos e com as despesas da vaga, expirando o seu direito de utilizá-la quando se passarem 6 (seis) meses sem que outra embarcação, da sua propriedade, venha a ocupá-la
, ficando o ICES autorizado a destiná-la à ocupação de embarcações de demais sócios durante o período em que a vaga permanecer disponível.

Parágrafo único – O ICES poderá destinar a vaga à utilização pelo sócio comprador da embarcação, caso verifique existir disponibilidade para tanto na ocasião, ficando a ocupação restrita até o momento em que o sócio vendedor apresentar outra embarcação para utilizar a vaga. Caso não haja disponibilidade na ocasião, o sócio comprador deverá se inscrever na lista de pretendentes às vagas e aguardar a disponibilidade.” [id 5141400, fls. 22]

Diante de caso análogo ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já afirmou a legalidade de semelhante contexto normativo, conforme se depreende do aresto colacionado a seguir:

“
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE VAGA/BOXES DE GARAGEM NÁUTICA. AUSÊNCIA DO LOCAL DA VAGA POR TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO NO ESTATUTO SOCIAL
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RETIRADA DA VAGA TEMPORÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ALUGUEL DE OUTRA VAGA NÁUTICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. A solução da controvérsia ora instalada passa pela análise dos direitos e deveres existentes entre as partes, relacionadas ao título de sócio que possui o Autor, ora Apelante, em relação ao Clube Apelado, mais especificamente em relação a cessão de uso de vaga de embarcação, valendo consignar desde logo que devem ser aplicadas na hipótese as normas do Regimento Interno e Estatuto Social do Apelado.

2. O fato de o indivíduo adquirir título de sócio do Clube Apelado não acarreta necessariamente no direito à vaga, seca ou molhada, de embarcação.

3. No Regimento Interno consta regramento no sentido de que
os boxes/vagas não utilizados pelos sócios serão passados à disponibilidade dos sócios cadastrados em lista de espera
(art. 54, §3°), sendo isto independente da manutenção do contrato de cessão de uso de vaga, ou dos pagamentos da quota mensal.

4. Vale consignar que ao contrário do que afirmado pelo Autor, muito embora tenha havido a “troca” da embarcação anterior por outra, o fato é que o Apelante, em razão de mudança para o estado do Rio de Janeiro, para onde levou a embarcação que possuía na ocasião,
deixou de utilizar a vaga por cerca de dois anos, fato que levou a utilização do espaço a ela destinado por outra embarcação
.

5. Quando comunicou ao Clube que retornaria a utilizar a vaga a que fazia jus, foi-lhe prontamente informado que no momento apenas seria concedido direito a vaga temporária, que como o próprio nome já diz, deve observar a limite temporal, do contrário não seria temporária.

6. Conforme dispõe o artigo 48, § 4º do Regimento interno,
quando há interesse em substituir a embarcação, o Clube deve ser previamente comunicado
para que analise se há disponibilidade de vaga adequada à necessidade da embarcação.

7. O pedido de reparação pelos danos morais e materiais não prosperam, em evidência da
atuação do apelado em estrita legalidade das normas internas vigentes do estabelecimento
.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5012788-55.2021.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, julgado em 28.06.2023)”

É bem verdade que a conduta permissiva reiterada no tempo é capaz de criar legítima expectativa da existência de um direito, rendendo ensejo à configuração dos correlatos institutos da
supressio
e da
surrectio
, corolários do princípio da boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais (art. 442, do Código Civil).

Sabe-se, no entanto, que tal configuração pressupõe, na esteira do que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o atendimento a 3 (três) requisitos elementares, quais sejam:
(i)
a inércia do titular do direito subjetivo;
(ii)
o decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e
(iii)
a deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual (REsp n.º 1803278/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22.10.2019, DJe 05.11.2019).

Na hipótese dos autos, não me parece haver pronta demonstração da alegada omissão do Agravado em dar cumprimento às suas próprias disposições normativas, posto inexistirem evidências de efetiva comunicação de venda que pudesse deflagrar o prazo de tolerância de 6 (seis) meses para a substituição da embarcação, como, aliás, bem observou o Juízo da causa no bojo da decisão vergastada.

Por certo, a mensagem supostamente enviada pelo Agravante ao setor operacional do Agravado, em 16.04.2021, não faz menção alguma à alienação da lancha "Drigor", restringindo-se o seu conteúdo ao pedido de autorização para que uma segunda embarcação ocupasse a vaga que, até então, era de titularidade do Agravante.

Ademais, a declaração unilateral prestada pelo antigo sócio do Agravante, no sentido de que a venda teria sido informalmente noticiada em visita à sede do Agravado, não me parece bastar ao suprimento da exigência regimental por uma comunicação escrita, da qual não emana flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Há de se considerar, ainda, que o Agravado, em clara demonstração de lealdade, comprometeu-se a restituir os valores pagos pela permissão de uso da vaga seca nos meses que se seguiram à alienação da lancha "Drigor" (id 5153928), inexistindo grave comprometimento do equilíbrio contratual a redundar em prejuízo ao Agravante.

Nesse cenário, quer me parecer que o pleito liminar deduzido na petição inicial da demanda originária não é dotado de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito.

Saliente-se, por derradeiro, que o pretenso risco de dano oriundo da falta de um local adequado para a atracação, em águas capixabas, da lancha "Drigor", que atualmente se encontra no Estado da Bahia, decorre de situação criada pelo próprio Agravante, que decidiu readquirir a embarcação após tomar ciência da perda do seu direito de permissão de uso de vaga nas instalações do Agravado.

Ante o exposto, e à míngua dos requisitos necessários ao deferimento de tutelas provisórias qualificadas pela urgência, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar